Tribunal: STF
Processo: HC 70646
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  COMPETÊNCIA.  REGIME  INICIAL DE
CUMPRIMENTO  DA PENA:  ANTECEDENTES  E REINCIDENCIA.  PROGRESSAO "PER
SALTUM". REGIME ABERTO DOMICILIAR.
          Coação  de Tribunal. "Habeas-corpus" impetrado erroneamente
perante Tribunal de Justiça. Competência do Supremo Tribunal Federal,
art. 102, I, "i", da Constituição.
          Fixação  do regime  fechado para  inicio do  cumprimento da
pena,  tendo  em vista  os  pessimos antecedentes  e  a reincidencia.
Reincidencia  tecnicamente  inexistente.   Suficiencia  dos  pessimos
antecedentes para manter o gravame, arts. 33, PAR. 3., e 59, "caput",
DO  C.P.
          Progressão  "per saltum"  do regime  fechado para o aberto.
Pedido incompativel com expressa disposição legal: art. 112 da L.E.P.
          Prisão   domiciliar.  Pedido   incompativel   com  expressa
disposição legal: art. 117 da L.E.P.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.